Tribunal: TJES
Processo: 5000128-69.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-69.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ABEL SUSSI RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000128-69.2020.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: ABEL SUSSI RODRIGUES, I. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que houve interrupção de energia em seu estabelecimento comercial, situado no bairro São Cristóvão em Ibiraçu, nos dias 11/09/2022, 17/09/2020 e 19/09/2020, o que lhe causou diversos prejuízos, vez que a energia retornou depois de longos períodos. Aduz que exerce atividade de panificadora, e em decorrência dos distúrbios elétricos houve a perda de sua produção, eis que dependem de máquinas e fornos com controladores elétricos que necessitam de energia. Requereu a condenação da requerida em danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a inexistência do dano material, uma vez que o problema ocorreu devido a falha nos condutores de alimentação de energia, diligenciando com rapidez para a solução do problema. Ainda, defendem o afastamento dos danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Segundo menciona a própria Requerida em sede de contestação (doc. ID n.º: 8804720, pág. 09/10) é incontroverso nos autos que: i) houve queda de energia nos dias 17/09/2020 e 19/09/2020; ii) houve solicitação para solução do problema de falta de energia elétrica no circuito que atende a unidade consumidora do Requerente; e iii) o fornecimento de energia ficou suspenso por longo período. Evidenciou-se, portanto, as falhas na prestação de serviço, repito, das próprias telas de sistema juntadas pela Requerida (doc. ID n.º: 8804720, pág. 09/10). Sendo assim, considero verdadeira e incontroversa a existência de tal fato. Sabe-se que a energia elétrica é um serviço essencial e, em decorrência da falha da requerida, qual seja, demora em solucionar o problema, o estabelecimento do requerente, ficou sem energia por várias horas, o que causou perdas de sua produção, eis que a produção depende de máquina modeladora, masseira e batedeira, dentre outros, além dos fornos a gás que possuem contratadores elétricos, impossibilitando a venda destes alimentos. Somado a isso, houve privação de todas as comodidades em que o requerente e seus funcionários estavam habituados. Assim, diante da alegação do requerente, bem como a demora da empresa requerida em solucionar a questão, tenho que merece respaldo a versão autoral. Importante ressaltar que não se trata de instalação interna errônea ou corte indevido, mas da demora da requerida, diga-se, três dias, em religar a energia, causando prejuízo ao autor e seus funcionários, conforme já descrito acima.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral dos consumidores, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela demora no fornecimento de energia elétrica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)